Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004341-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (AGRAVANTE), ROSALVA ATOATTI - CPF: 503.192.641-49 (AGRAVANTE), LAUDIR GUISSO - CPF: 657.573.869-91 (AGRAVANTE), JULIANA DE ALMEIDA GOLO - CPF: 865.829.761-68 (AGRAVANTE), ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN - CPF: 299.869.401-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), OLIDIO PEDRO BORTOLAS - CPF: 123.324.610-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

– REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 141 E 489, §1º, IV E VI, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM OU ALIUNDE
PARA REFUTAR AS TESES POSTAS NA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ PARA A ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM MULTA CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
técnica de fundamentação “per relationem” ou “aliunde”, que se caracteriza pela motivação por meio de remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, é admitida na jurisprudência pátria, por ser compatível com o art. 489 do Código de Processo Civil, e traduzir efetiva e adequada cognição judicial.

2. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público”
(ARE nº 742.212/DF, Primeira Turma, de Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 9/10/14).

3. Com essas premissas, não incorre em nulidade por ausência de fundamentação e negativa de vigência aos arts. 141 e 489, §1º, IV e VI, do CPC a decisão recorrida que, fazendo remissão aos argumentos expendidos na manifestação do Ministério Público e na qual houve pontual enfrentamento de todas as teses suscitadas pelos executados, rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Afasta-se a tese de excesso de execução quando o cálculo da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a multa civil a que os recorrentes foram condenados observa os ditames dos Temas 810/STF e 905/STJ, que estabelecem a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança para a atualização do débito executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jefferson Agulhão Spíndola
,
Rosalva Atoatti
,
Laudir Guisso
,
Juliana de Almeida Golo
e
Iloiva Valeria Walker Kochhann
contra a decisão que, na
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa com Ressarcimento ao Erário
nº
0008845-57.2004.8.11.0015, atualmente na fase de c
umprimento de sentença
,
rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e lhes determinou a complementação dos pagamentos realizados nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, ou a apresentação de proposta para satisfação integral do débito executado (Id 203829187).

Em suas razões os agravantes defendem, em linhas gerais, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação e negativa de vigência aos arts. 141 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, pois não teria enfrentado: a) o pedido de suspensão do processo em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos REsps nº 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR, relativamente à correção monetária e juros nas ações de improbidade administrativa; b) a tese de ilegalidade na utilização do IGP-M como indexador monetário e juros moratórios de 1% ao mês; e c) o pedido de aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ na apuração do crédito devido.

Sustentam, outrossim, diante da afetação dos REsps nº 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença para que se apure o
quantum
devido a título de multa civil, juros e correção monetária, à luz do art. 982, I, do CPC.

Asseguram, ademais, a ocorrência de excesso de execução ao argumento de que a sentença sob cumprimento não identificou o índice de correção monetária e nem a taxa dos juros moratórios a ser aplicado ao caso concreto e, nesse caso, não poderia o Ministério Público eleger o IGP-M como indexador monetário e utilizar a taxa de 12% ao ano para calcular os juros moratórios, mas sim observar os Temas 810/STF e 905/STJ, que estabelecem a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança para a atualização do débito executado.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
“diante da probabilidade do direito e do perigo de dano este aferido de forma concreta com a possibilidade de ocorrer a penhora via SISBAJUD”.
No mérito, buscam o provimento do recurso,
“para reformar a r. decisão agravada nos termos retro, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais retro invocados”.
(Id 203827197).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada lançada no Id 204846695.

O agravado apresentou contrarrazões refutando as alegações do agravante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, juntando, para tanto, documentos (Id 212958849).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ou, alternativamente, o seu desprovimento,
“
qualquer nulidade no decisum impugnado e quiçá interesse de agir na via recursal”
(Id 214110695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Volta-se o presente recurso de agravo de instrumento contra a interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, proferida em a
ção civil por ato de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário
, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e lhes determinou a complementação dos pagamentos realizados nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, ou a apresentação de proposta para satisfação integral do débito executado (Id 203829187).

De acordo com os agravantes essa decisão deve ser anulada por falta de fundamentação e negativa de vigência aos arts. 141 e 489, §1º, IV e VI, do CPC e por excesso de execução.

A pretensão recursal, entretanto, não merece guarida sob quaisquer destes fundamentos.

Com efeito, não há falar-se em falta de fundamentação da decisão recorrida e negativa de vigência aos dispositivos acima citados em decorrência de o juízo
a quo
não ter enfrentado: a) o pedido de suspensão do processo em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos REsps nº 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR; b) a tese de ilegalidade na utilização do IGP-M como indexador monetário e juros moratórios de 1% ao mês; e c) o pedido de aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ na apuração do crédito devido, pois, embora indiretamente, tal ato judicial analisou esta matéria.

Ocorre que, como fundamentação da decisão recorrida, o juízo
a quo
utilizou-se dos argumentos esposados na manifestação do Ministério Público à impugnação apresentada pelos recorrentes, lançada no Id 104501940 dos autos originários, e na qual foram refutadas todas as teses suscitadas e referidas acima.

Essa técnica de fundamentação, chamada “per relationem” ou “aliunde”, caracterizada pela motivação por meio de remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, é admitida na jurisprudência pátria, por ser compatível com o art. 489 do Código de Processo Civil, e traduzir efetiva e adequada cognição judicial.

Nesse sentido, aliás, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público”
(ARE nº 742.212/DF, Primeira Turma, de Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 9/10/14).

Nesse contexto, restou claro na manifestação do
Parquet
, cujos fundamentos foram adotados pelo juízo
a quo
, o descabimento do pedido de suspensão do processo em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR, pois nestes autos não houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes que versam sobre a correção monetária e os juros nas ações de improbidade administrativa, mas apenas do
“processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ”
, o que não se enquadra no caso
sub examine
.

De fato, ausente determinação de suspensão nacional dos processos que tramitam nas instâncias ordinárias, correto o impulsionamento do cumprimento de sentença pelo juízo
a quo
, mesmo porque, com relação à adoção do marco inicial para o cálculo dos juros e da correção monetária da multa civil em sede de improbidade administrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que deve ser considerada a data do evento danoso, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na formanele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A jurisprudência do STJ entende que o termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios da multa civil imposta em sede de ação de improbidade administrativa é a data do evento danoso, entendido este como a data da prática do ato ímprobo, eis que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, autorizando a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ .

3. Agravo interno desprovido”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.901.336/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

De igual modo, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão recorrida no tocante à ausência de enfrentamento da tese de ilegalidade na utilização do IGP-M como indexador monetário e juros moratórios de 1% ao mês e do pedido de aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ na apuração do crédito devido.

Com efeito, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (e neste recurso) defenderam os recorrentes que, não tendo a sentença condenatória identificado o índice de correção monetária ou a taxa dos juros moratórios a ser aplicado ao caso concreto, não poderia o Ministério Público eleger o IGP-M como indexador monetário e utilizar a taxa de 12% ao ano para calcular os juros moratórios, mas sim observar os Temas 810/STF e 905/STJ.

Entretanto, da manifestação do Ministério Público à impugnação apresentada, cujos fundamentos, repita-se, foram adotados pelo juízo
a quo
, constou claramente a legalidade da atualização dos valores da pena de multa civil a que os recorrentes foram condenados e a observância, para tal mister, dos Temas 810/STF e 905/STJ, como se pode ver do seguinte trecho:

“(...) Diante disso, não há que se questionar a incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem pagos pelos requeridos.

A despeito do acima expendido, não se pode olvidar, contudo, o atual entendimento jurisprudencial acerca da aplicação dos juros da poupança para a atualização do respectivo valor, o que poderá refletir no valor executado por este Órgão de Execução Ministerial. Neste sentido, da jurisprudência extrai-se o seguinte entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO - REJEIÇÃO - CHEFE DE GABINETE - AJUDA DE CUSTO - VERBA NÃO PREVISTA EM LEI - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO AO ERÁRIO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDUTAS ÍMPROBAS VERIFICADAS - SANÇÕES - ART. 12, INCISO I DA LEI Nº 8.429/92 - AMPLIAÇÃO DAS PENAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - EVENTO DANOSO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Havendo sucumbência recíproca, é cabível o recurso adesivo independentemente de correlação com a matéria objeto do recurso principal. - Ato de improbidade é toda conduta consciente do agente público em atentar contra a moralidade demonstrada pela vontade específica de violar a lei. - A Lei nº 8.429/92, que trata da Ação de Improbidade Administrativa, explicitou o cânone inserto no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988, tendo por escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º); b) causem prejuízo ao erário público (artigo 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (artigo 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa. - Configurado o ato ímprobo, aplica-se as penas de acordo com o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa e sua fixação deve observar a extensão da lesão causada e o proveito patrimonial do agente e revestir-se do caráter pedagógico e punitivo. - De acordo com a Lei da Improbidade Administrativa, as sanções em pecúnia previstas na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, desse modo que a correção monetária e os juros têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil. -
Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.027914-3/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020). (Acentuamos)..

Nessa senda, os executados devem ser intimados para complementarem seus pagamentos nos seguintes valores:

- JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA: R$ 140.223,17 (cento e quarenta mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos);

- ROSALVA ATOATTI: R$ 14.653,32 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos);

- ILOIVA VALÉRIA WALKER: R$ 12.292,74 (doze mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos);

- LAUDIR GUISSO: R$ 7.887,09 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e nove centavos);

- JULIANA DE ALMEIDA: R$ 17.925,20 (dezessete mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)”
. (Id 104501940, p. 26/29)

Corroborando o entendimento de que foram observados os Temas 810/STF e 905/STJ para a atualização dos valores devidos a título de multa civil, consta do caderno processual o cálculo elaborado nestes moldes pelo Ministério Público (Ids 212961650 e 212961652 destes autos e 104501940 dos autos originários).

Por fim, os recorrentes defenderam que a decisão recorrida merece reparo em razão da ocorrência de excesso de execução, pois o
Parquet
teria utilizado índice de correção monetária (IGP-M) e taxa dos juros moratórios (12% ao ano) para atualizar a condenação em multa civil.

Tampouco esta tese merece acolhimento, pois, como visto, o cálculo da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a multa civil a que os recorrentes foram condenados observou os ditames dos Temas 810/STF e 905/STJ, que estabelecem a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança para a atualização do débito executado.

Assim, seja pela clara existência de fundamentação quanto
às teses deduzidas no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
seja pela ausência de excesso à execução, não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Jefferson Agulhão Spindola e outros, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024